Tribunal: TJMT
Processo: 1021514-90.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021514-90.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE DIAS - CPF: 271.815.101-34 (APELANTE), FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA MOURA - CPF: 580.980.701-15 (ADVOGADO), MARCELLO BIAGGIO NORBIATTO - CPF: 878.207.301-53 (ADVOGADO), KAVO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 84.683.556/0001-10 (APELADO), GABRIELA VITIELLO WINK - CPF: 944.415.100-04 (ADVOGADO), RODRIGO MEYER BORNHOLDT - CPF: 694.225.249-20 (ADVOGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA BERNI - CPF: 901.108.540-04 (ADVOGADO), FERNANDA SECCO MAZOCCO - CPF: 030.725.150-00 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DIAS - CPF: 271.815.101-34 (APELADO), FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA MOURA - CPF: 580.980.701-15 (ADVOGADO), MARCELLO BIAGGIO NORBIATTO - CPF: 878.207.301-53 (ADVOGADO), FERNANDA SECCO MAZOCCO - CPF: 030.725.150-00 (ADVOGADO), GABRIELA VITIELLO WINK - CPF: 944.415.100-04 (ADVOGADO), KAVO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 84.683.556/0001-10 (APELANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA BERNI - CPF: 901.108.540-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E ILICITUDE - LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVADOS – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO – NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Sergio Cavaliere Filho leciona que “(...) a obrigação de indenizar só ocorre quando alguém pratica ato ilícito e causa dano a outrem. O art. 927 do Código Civil é expresso nesse sentido: 'Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica abrigado a repará-lo." E o art. 186, por sua vez, fala em violar direito e causar dano.” (Cavalieri Filho, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil - 11. ed.- São Paulo: Atlas, 2014 – pg. 34) (Destaquei)

A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios, não encontra-se desproporcional, eis que foram observados os moldes do artigo 85, § 8°, do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por ANTONIO JOSE DIAS e KAVO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais n.º 1021514-90.2017.8.11.0041, com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgou improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito e, considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, condenou a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, fixadas em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

O primeiro apelante sustenta que, ‘em face do transtorno durante o período que ficou sem o equipamento, não pode trabalhar, deixando de receber seus pacientes tanto para tratamentos já iniciados, como também deixou de realizar orçamentos para tratamentos futuros, causando um grande prejuízo em sua receita financeira, fato esse demonstrado através da planilha devidamente assinada pelo contador, conforme documento de (id 8821348) que comprova nitidamente a redução de sua receita, podendo observar que no Mês de 02/2016, 03/2016 e 04/2016 temos a média de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais) MENSAIS. Contudo no mês 05/2016 caiu para R$ 35,000,00 (trinta e cinco mil reais) restando comprovada redução significativa no orçamento financeiro do profissional e para o mês de junho nem renda obteve, tendo em vista estar sem equipamento para trabalhar.’.

Aduz ainda, que após a entrega, o produto não funcionou isso até a compra da outra cadeira que se deu em 28/06/2016, sendo incontestável que o reclamante sofreu um prejuízo de mais de 60 dias de trabalho.

Argumenta ser inegável que este fato ultrapassa os limites de mero aborrecimento cotidiano, pois por diversas vezes teve que sair de sua rotina para tentar sanar o problema, com o qual não deu causa, ficou mais de 30 dias constrangido/abalado perante seus pacientes em função de reagendamentos, pacientes com dor de dente tendo que ser direcionado a outros profissionais, situação totalmente vergonhosa para um profissional que exerce a profissão há mais de 30 anos na capital, gerando assim o dano moral incontestável.

Requer seja o presente recurso conhecido e, quando de seu julgamento, seja totalmente provido para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial do Apelante, a inversão do ônus de sucumbência e a fixação dos honorários advocatícios, por ser de inteira Justiça.

Contrarrazões. (id. 58051008)

Já o segundo apelante aduz que, ‘a decisão recorrida arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), valor este que corresponde a menos de 3% (três por cento) do valor atribuído à causa, sendo utilizado o critério incorreto para a fixação da verba honorária. O art. 85, §2º, CPC/2015, prevê expressamente que os honorários sucumbenciais serão arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, o proveito econômico, ou sobre o valor atualizado da causa.’.

Assevera que, além do montante arbitrado ser irrisório em comparação com a indenização pretendida pelo Apelado, não há previsão no CPC para o arbitramento de honorários em valor fixo, razão pela qual a referida parte do dispositivo merece reforma.

Alega por fim, que ‘o proveito econômico da KaVo, utilizando-se da previsão indicada pelos Apelados, foi de mais de R$ 90 mil, sendo gritante a discrepância entre o valor indenizatório pretendido pelo Apelado e os honorários fixados em favor dos procuradores da KaVo ao evitar sua condenação. Os causídicos da Apelante devem ser remunerados de acordo com o valor que obtiveram em êxito ao cliente, ou, conforme disposto no próprio CPC, o proveito econômico obtido nos pedidos em que foram vencedores.’.

Requer o conhecimento do presente recurso, uma vez que tempestivo e regularmente acompanhado de pagamento de preparo; para dar provimento ao recurso, tão somente para que sejam readequados os parâmetros de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, em atenção aos percentuais mínimos e à base de cálculo fixada pelo art. 85, § 2º, do CPC; por fim, uma vez provido o recurso, majorar os honorários readequados em função da atuação em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Sem contrarrazões. (id. 86912481)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de Recursos de Apelações Cível, interposto por ANTONIO JOSE DIAS e KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais n.º 1021514-90.2017.8.11.0041, com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgou improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito e, considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, condenou a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, fixadas em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Pois bem
.

Os recursos são tempestivos; contrarrazões do segundo apelado apresentada; houve o devido preparo dos recursos; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, recebo os recursos em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-los conjuntamente.

No presente feito, cabe analisar se a sentença encontra-se escorreita ou não, no que diz respeito à improcedência do pedido do autor primeiro apelante.

Pois bem.
Confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que o douto magistrado andou bem em concluir pela improcedência da demanda, vejamos:

“(...)Neste ponto, sendo incontroversa a aquisição de produto defeituoso pela autora, cabia a ela indenizar o autor ou substituir o bem por outro da mesma espécie e condições daquele adquirido. No caso, optou a ré por devolver ao autor os valores pagos, que o realizou dentro do prazo, não havendo qualquer conduta, neste ponto, passível de indenização pecuniária.

Vale ressaltar que, o pagamento da diferença para aquisição de outro equipamento é de todo incabível, isto porque, foi solucionado o problema do autor dentro do prazo, razão pela qual não pode a ré responder por eventual custo para aquisição de outro produto.

Quanto aos lucros cessantes, vale registrar que, para concessão da indenização nessa modalidade, é necessário que a parte lesada comprove induvidosamente os prejuízos sofridos por ela, demonstrando categoricamente no feito que o evento danoso lhe causou determinado prejuízo.

Conforme ensina o mestre Silvio de Salvo Venosa, “lucro cessante é o que o credor razoavelmente deixou de lucrar. O critério do razoável é para ser examinado em cada caso concreto, mediante a prudência do juiz não pode a indenização converter-se em enriquecimento do credor" (in Direito Civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 259).

Nesse diapasão, não restaram comprovados os danos na modalidade de lucros cessantes, inexistindo prova documental suficiente para embasar a pretensão autoral, que, mesmo intimada para manifestar as provas que ainda pretendia produzir, pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

De acordo com o artigo 402 do Código Civil, a indenização por danos materiais objetiva recompor o patrimônio da vítima à condição anterior á prática do ato ilícito, sendo imprescindível a demonstração efetiva do prejuízo.

No mesmo liame, o artigo 944 do CC institui que a indenização afere-se pela extensão do dano, sendo imperiosa a prova e quantificação para seja fixada a indenização, e não havendo prova de efetivo dano material e/ou lucro cessante, a pretensão da parte requerente não merece prosperar.

Quanto aos danos morais, ficou claro nos autos que a ré tentou, à todo tempo solucionar o problema do autor, não agindo com menosprezo e indiferença em nenhum momento, dando à ele a situação mais adequada, restituindo-o de todos os valores pagos, não havendo nos autos, qualquer elemento que caracterize os danos morais, razão pela qual deve ser julgado improcedente o pedido neste ponto.

(...)

Quanto à restituição do valor de R$ 260,00, a parte autora não comprova qualquer relação deste valor com a máquina objeto dos autos, tampouco com a ré, assim, não há que se falar em restituição de tal valor.

Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais. Fixo, ainda, a verba honorária em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).”.

Assim, diante do conjunto fático-probatório produzido nos autos, não restou demonstrado nos autos qualquer situação vexatória de maneira incorreta por parte da segunda apelada, que agiu no exercício regular de direito, ao solucionar o problema do autor dentro do prazo, não podendo responder por eventual custo para aquisição de outro produto.

Não há provas que demonstrem o ato ilícito por parte da Requerida, KAVO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, cumprindo ressaltar que a alegação de que a cadeira odontológica com defeito tenha provocado as diferenças, esta não vem precedidas de provas contundentes.

Ademais, além da ré realizar a restituição do valor pago com a consequente retirada do produto adquirido pelo autor, admitiu implicitamente que o equipamento não era perfeito.

Portanto, o autor não provou que houve ato ilícito cometido pela apelada quando solução do problema nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, faltando assim com o disposto no art. 373, I do NCPC não merecendo acolhimento suas alegações.

Diante disso, não há como acatar a tese de que a conduta adotada pela empresa seja ilícita e/ou irregular, e nem que o abalo transpasse o grande aborrecimento decorrente da situação, ressaltando-se, ainda, que diante da ausência de provas cabais do ato ilegal praticado, reforça-se a tese de que a conduta ocorreu dentro do poder de fiscalização dos prepostos, em exercício regular do ofício.

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE SEGURO DE AUTO - SINISTRO COM PERDA TOTAL DO VEÍCULO SEGURADO - ATRASO NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA À LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO - MOROSIDADE IMPUTÁVEL AO PRÓPRIO SEGURADO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1 - Partindo da premissa de que a indenização exige a coexistência de três pressupostos: a prática do ato ilícito, a ofensa à honra ou à dignidade e o nexo de causalidade entre tais elementos, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, se ausente o ato ilícito, como se vê na espécie, não há falar em condenação.
2 - No caso concreto, a demora no pagamento da indenização securitária, ainda que inferior ao devido, decorreu da confusão feita pelo próprio beneficiário no tocante ao envio da documentação para a filial da Seguradora em Cuiabá/MT, quando deveria ter encaminhado para a sede no Rio de Janeiro/RJ.3 - Não há falar em solicitação desnecessária de documentos se, para liquidar o sinistro, cabia ao segurado encaminhar o DUT - Documento Único de Transferência, assinado e com firma reconhecida, além da Autorização de Crédito em Conta e da prova de quitação do IPVA e licenciamento.” (Ap 34702/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
VÍCIO NO PRODUTO (EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO IMPORTA EM DESONERAR A PARTE AUTORA DA COMPROVAÇÃO MÍMINA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO
. DEFEITO NÃO COMPROVADO. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. A parte autora pede provimento ao recurso para que seja reformada a sentença que julgou improcedente a presente ação. Alega que os equipamentos de segurança adquiridos junto a empresa ré teriam apresentado defeito; e requer a rescisão do contrato, a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.
Relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, consoante art. 373, inciso I, do CPC. Contudo, a autora não se desincumbiu de comprovar o alegado vício no produto, o que poderia ter sido feito através de laudo técnico emitido por empresa especializada ou até mesmo de prova testemunhal.
Cumpre salientar que a recorrente sequer informou protocolos administrativos, a fim de demonstrar ter entrado em contato com requerida para informá-la sobre o alegado vício e oportunizar o conserto dos equipamentos. Ademais, não restou comprovado qualquer vício de vontade idôneo a macular os contratos firmados entre as partes (fls.05/10). Sendo assim, não há que se falar de rescisão de contrato, devolução de valores ou indenização por danos morais, devendo ser mantida a improcedência da ação. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006678783, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 25/04/2017).

Ainda neste sentido,
mutatis mutandi
:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO.
Ainda que os autos tratem de relação de consumo, a existência dos requisitos necessários para a inversão do ônus da prova, constantes do art. 6º, VIII, do CDC, são imprescindíveis, permanecendo para a parte autora, a prova dos fatos constitutivos do direito invocado. (...)”
(TJMG - Apelação Cível 1.0056.07.145594-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/2017, publicação da súmula em 06/02/2017).

A “Relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, consoante art. 373, inciso I, do CPC. Contudo, a autora não se desincumbiu de comprovar o alegado vício no produto, o que poderia ter sido feito através de laudo técnico emitido por empresa especializada ou até mesmo de prova testemunhal. (...). Sendo assim, não há que se falar de rescisão de contrato, devolução de valores ou indenização por danos morais, devendo ser mantida a improcedência da ação. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71006678783, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 25/04/2017).

Dessa forma, acertada a sentença que julgou improcedente o pleito autoral,
ante a verificação da ausência de demonstração mínimas das alegações do apelante/autor, prejudicada a análise do dever de indenizar em razão do ato ilícito alegado.

Dessa forma, inexiste o dever de indenizar, como requerido pelo primeiro Apelante, isto porque para tanto seria necessário à ocorrência de ato ilícito, fato este que conforme demonstrado alhures não ocorreu.

Sergio Cavaliere Filho leciona que “(...)
a obrigação de indenizar só ocorre quando alguém pratica ato ilícito e causa dano a outrem
. O art. 927 do Código Civil é expresso nesse sentido: 'Aquele que,
por ato ilícito
(arts. 186 e 187),
causar dano a outrem,
fica abrigado a repará-lo." E o art. 186, por sua vez, fala em
violar direito
e
causar dano.”
(Cavalieri Filho, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil - 11. ed.- São Paulo: Atlas, 2014 – pg. 34) (Destaquei)

Não se desincumbido a parte autora de demonstrar a alegada ofensa capaz de gerar danos morais e materiais, pelo que deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

Quanto aos lucros cessantes, trago à colação a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho:

"Consiste, portanto, o lucro cessante na perda do ganho esperável, na frustração da expectativa de lucro, na diminuição potencial do patrimônio da vítima. Pode decorrer não só da paralisação da atividade lucrativa ou produtiva da vítima, como, por exemplo, a cessação dos rendimentos que alguém já vinha obtendo da sua profissão, como, também, da frustração daquilo que era razoavelmente esperado. (...) O cuidado que o juiz deve ter neste ponto é para não confundir lucro cessante com lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito. (in Programa de Responsabilidade Civil, 3ª ed., Malheiros, p.82)

Como bem asseverado pelo MM. Juízo de primeiro grau, não há comprovação no sentido de que o autor, ora primeiro apelante, deixou de obter proveito econômico ou teve frustrada a sua expectativa de lucro, em razão do atrasado na compra de outra cadeira odontológica, razão pela qual não há como reconhecer o direito aos alegados lucros cessantes.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. PROBABILIDADE DE LUCRO NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS OU HIPOTÉTICOS. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 1.347.136/DF). RECURSO DESPROVIDO. 1. Alegação de ofensa aos arts. 128, 460 e 471 que não se mostra suficiente ao conhecimento do recurso, uma vez que, no contexto, a modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 2. Não se admite a indenização de lucros cessantes sem a efetiva comprovação, rejeitando-se lucros presumidos ou hipotéticos, dissociados da realidade efetivamente comprovada. Ainda que reconhecido o direito de indenizar, "Não comprovada a extensão do dano (quantum debeatur), possível enquadrar-se em liquidação com 'dano zero', ou 'sem resultado positivo" (REsp 1.347.136/DF, processado sob o regime do art. 543-C do CPC/1973, Rel. Min. ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 07/03/2014). 3. Agravo interno improvido." (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp nº. 110662/SP; Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO); DJe 12/06/2018) (grifei)

Destarte, conclui-se que a autora também não se desincumbiu do ônus da prova alusivo ao direito por ela invocado, como lhe competia, nos termos da norma do artigo 373, inciso I, do CPC/73.

Por fim, no que tange ao pedido de majoração da condenação das custas e honorários arbitrados, verifico que também não merece reforma a r. sentença, eis que, fora observado o disposto no art. 85, parágrafo 8º, do CPC, ou seja, o melhor critério a ser utilizado no caso em análise.

Dessa forma, mantenho a verba honorária arbitrada, o que é suficiente para remunerar a atuação do patrono da parte ré.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021